Tribunal: TJMT
Processo: 1035453-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035453-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDISILVIA BELINO ARNALDO - CPF: 974.061.801-44 (APELADO), ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 616.241.011-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MATRÍCULA TARDIA - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a inexistência do débito é caso de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n
.o
1035453-98.2021.8.11.0041

APELANTE:
Pitagoras - Sistema De Educação Superior Sociedade S.A..

APELADO:
Leidisilvia Belino Arnaldo.

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-
MT.

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, i
ncorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
:
ação de obrigação de fazer c/c ação de indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de dívida c/c ação de consignação de pagamento com pedido de tutela de urgência proposta por
Leidisilvia Belino Arnaldo
contra
Pitagoras - Sistema De Educação Superior Sociedade S.A

SENTENÇA
): julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado no valor de R$1.037,33, referente às mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro de 2017. Condenar a autora ao pagamento do percentual de 60%do valor das custas e despesas processuais e a ré ao pagamento do percentual de 40%. Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 15% do valor da causa. A autora é beneficiaria da Justiça Gratuita e por essa razão suspendeu a exigibilidade do credito por cinco anos.

APELO
:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação ao argumento de
regularidade da cobrança, pois o contrato (parcelamento de matricula tardia) visa hipóteses de cobrança após a conclusão da graduação.

Alega a inexistência de ato ilícito, pois não preenche nenhum dos requisitos do artigo 186 do Código de Processo Civil.

Aduz ainda que a cobrança é legitima, pois a requerida contratou os serviços educacionais, cursou normalmente o referido período.

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Apelação Cível
interposta por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., i
ncorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexistência do débito cobrado no valor de R$1.037,33, referente às mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro de 2017. Condenou a autora ao pagamento do percentual de 60%do valor das custas e despesas processuais e a ré ao pagamento do percentual de 40%. Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 15% do valor da causa. A autora é beneficiaria da Justiça Gratuita e por essa razão suspendeu a exigibilidade do credito por cinco anos.

Alega a autora que ingressou no curso de Ciências Contábeis na modalidade presencial em 05.09.2017 com registro acadêmico no 13269542169.

Relata que já cursou até o 9o semestre, contudo, em julho de 2021 para que pudesse realizar a rematrícula, com o proposito de cursar o ultimo semestre, ante as pendencias financeiras apontadas pela requerida, realizou acordo no valor de R$ 5.124,32, que foi devidamente pago.

Aduz que aguardava um boleto no valor de R$ 515,79 referente a rematrícula, porém a instituição de ensino enviou boleto com acréscimo no valor de R$1.037,33, o que totaliza um montante de R$1.574,91.

Afirma que em contato com a instituição de ensino fora informada que só poderia realizar sua rematrícula se pagasse a fatura no valor de R$1.574,91, e não poderia parcelar a quantia.

A apelante, por sua vez, defende a legitimidade do débito, afirma que a autora realizou sua matrícula no curso, o que foi feito tardiamente (setembro/2017) e ficou ajustado que as mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro daquele ano seriam cobradas ao final do curso. Sendo assim, o valor de R$ 1.037,33 se refere a estas mensalidades e são integralmente devidos.

Aplica-se, ao caso, o CDC que determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse norte, observa-se que consta no Id. 70057771, que a autora foi isenta do pagamento das mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro de 2017, conforme extrato financeiro juntado pela universidade.

Em verdade, a requerida isentou a autora do pagamento das mensalidades dos meses não efetivamente cursados pela mesma, em vista a matrícula tardia para o curso superior, está o fato de que a admitiu as rematrículas da autora por oito semestres letivos, bem como aceitou o pagamento da rematrícula no mês de janeiro de 2021, tudo sem questionar ou cobrar as mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro/2017.

Ademais, as partes firmaram acordo para pagamento de todas as pendencias financeiras e a instituição financeira mais uma vez, não incluiu as mensalidades pendentes de pagamento referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2017.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA INDEVIDA DE DISCIPLINA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTEPROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALUNO IMPEDIDO DE CURSAR A DISCIPLINA – REPROVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – ATOILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, restou devidamente comprovado que houve cobrança indevida da matéria Estágio Supervisionado III, posto que ao ocorrer a rematrícula do promovente de maneira tardia, no final de fevereiro/2020, este foi automaticamente reprovado, ficando impossibilitado de cursar a disciplina. Tendo havido cobrança indevida de valores por matéria não cursada pelo aluno, este faz jus à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ante a reclamação administrativa não solucionada, conforme áudios juntados na inicial, o promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido
.

(N.U 1021772-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Desse modo,
correta a sentença, de modo que não comporta qualquer reforma.

Assim,
não há como acolher o pleito da apelante
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024